Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0707310-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: YURI FERREIRA DOURADO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO YURI FERREIRA DOURADO formulou petição, de próprio punho, alegando que houve aumento indevido da pena, em relação ao crime de organização criminosa, na ação penal n. 2018.01.1.006264-3. Postula o reconhecimento da continuidade delitiva e desconsideração de falta grave ocorrida em 15/02/2018. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261, do CPP. Em sua manifestação, a Defesa Técnica relatou que idêntico pedido foi formulado pelo peticionante nos autos no 0700762-03.2023.8.07.0000, também desta relatoria. Concluiu que não há fundamento jurídico para reforçar o pedido do sentenciado. É o relato do necessário. Decido. Com efeito, verifica-se que o presente pedido constitui mera repetição do pleito formulado na PET no 0700762-03.2023.8.07.0000, ao qual foi negado seguimento, em 14/2/2023. Diante do exposto, indefiro a inicial e nego-lhe seguimento, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se Brasília-DF, 10 de abril de 2023 12:16:16. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator